Tribunal: TJES
Processo: 5000619-40.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Aquisição; Aquisição; Imissão na Posse; Habitação; Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2025-04-10

Ementa:
Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. IMÓVEL DE PROPRIEDADE DOS AUTORES. POSSE INJUSTA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu liminarmente a reintegração de posse requerida pelos autores, sob o fundamento de posse injusta exercida pelas agravantes. Os autores são proprietários do imóvel onde residia seu filho falecido, que convivia com a segunda agravante e com a filha advinda da relação. Após o falecimento dele, as agravantes retomaram a posse do imóvel, alegando herança, o que motivou o ajuizamento da ação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a posse exercida pelas agravantes é injusta, justificando a reintegração dos autores; (ii) verificar a legitimidade passiva da segunda agravante; (iii) analisar a necessidade de alimentos para a menor e a proteção de seu melhor interesse.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A posse exercida pelas agravantes é considerada injusta, pois não há comprovação suficiente de que residiam no imóvel de forma contínua e legítima após o falecimento do filho dos autores.

O pedido de alimentos para a menor deve ser discutido em ação própria, não sendo matéria pertinente à ação reivindicatória em questão.

A segunda agravante possui legitimidade para figurar no polo passivo, pois reside no imóvel e qualquer decisão afetará sua esfera jurídica.

O deferimento da reintegração de posse foi baseado na comprovação da propriedade pelos autores e na ausência de elementos que sustentem a posse prolongada e legítima das agravantes.

A decisão recorrida encontra respaldo na presença dos requisitos do artigo 300 do CPC, especialmente fumus boni iuris e periculum in mora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A posse exercida por quem não detém comprovação de direito legítimo sobre o bem pode ser considerada injusta, ensejando a reintegração do proprietário.

A legitimidade passiva se verifica quando a parte ocupa o imóvel e pode ser diretamente afetada pela decisão.

O pedido de alimentos deve ser discutido em ação própria e não pode ser analisado incidentalmente em ação reivindicatória.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 300 e 561.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000619-40.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: L. B. V. e outros

AGRAVADO: JOSE LUIZ SILVARES MARTINS e outros

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. IMÓVEL DE PROPRIEDADE DOS AUTORES. POSSE INJUSTA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu liminarmente a reintegração de posse requerida pelos autores, sob o fundamento de posse injusta exercida pelas agravantes. Os autores são proprietários do imóvel onde residia seu filho falecido, que convivia com a segunda agravante e com a filha advinda da relação. Após o falecimento dele, as agravantes retomaram a posse do imóvel, alegando herança, o que motivou o ajuizamento da ação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a posse exercida pelas agravantes é injusta, justificando a reintegração dos autores; (ii) verificar a legitimidade passiva da segunda agravante; (iii) analisar a necessidade de alimentos para a menor e a proteção de seu melhor interesse.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A posse exercida pelas agravantes é considerada injusta, pois não há comprovação suficiente de que residiam no imóvel de forma contínua e legítima após o falecimento do filho dos autores.

O pedido de alimentos para a menor deve ser discutido em ação própria, não sendo matéria pertinente à ação reivindicatória em questão.

A segunda agravante possui legitimidade para figurar no polo passivo, pois reside no imóvel e qualquer decisão afetará sua esfera jurídica.

O deferimento da reintegração de posse foi baseado na comprovação da propriedade pelos autores e na ausência de elementos que sustentem a posse prolongada e legítima das agravantes.

A decisão recorrida encontra respaldo na presença dos requisitos do artigo 300 do CPC, especialmente fumus boni iuris e periculum in mora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A posse exercida por quem não detém comprovação de direito legítimo sobre o bem pode ser considerada injusta, ensejando a reintegração do proprietário.

A legitimidade passiva se verifica quando a parte ocupa o imóvel e pode ser diretamente afetada pela decisão.

O pedido de alimentos deve ser discutido em ação própria e não pode ser analisado incidentalmente em ação reivindicatória.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 300 e 561.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso de L.V.B. e Roberta Lopes Borges, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Eminentes Pares,
cinge-se o caso a analisar a juridicidade da decisão objurgada que, acolhendo o pedido liminar, deferiu a reintegração de posse requerida pelos autores/agravados, considerando a posse injusta do imóvel pelas agravantes.

Em rude síntese, narrou a exordial que o imóvel em discussão pertence aos autores e que nele residia o Sr. Marcello Vasconcelos Martins, filho do casal, bem como a convivente dele e a filha advinda dessa relação conjugal, nascida em 05/07/2007.

Apontam que a convivência durou por aproximadamente cinco anos, oportunidade em que as rés/recorrentes saíram do imóvel e somente o filho deles lá permaneceu.

Sustentam que em 24/07/2022, este veio a falecer e que as recorrentes meses depois adentraram no imóvel, apossando-se dele de forma ilícita, sob o argumento de que seriam herdeiras do Sr. Marcello Vasconcelos Martins, o que ensejou a propositura da presente ação reivindicatória.

O magistrado a quo entendeu por bem deferir o pedido liminar de reintegração de posse, determinando às recorrentes a desocupação do imóvel.

Irresignadas, elas interpuseram este recurso alegando:
i)
a ilegitimidade passiva;
ii)
a ocorrência de decisão extrapetita;
iii)
que sempre residiram no imóvel;
iv)
que não há posse injusta;
v)
pugnam pela fixação de alimentos pelos avós em relação a autora; e
vi)
a necessidade do julgamento observando o melhor interesse da menor.

O Ministério Público aqui opinou pela rejeição do recurso, salvaguardando o direito dos autores, proprietários do bem.

Pois bem.

Primeiro, impende salientar que as preliminares suscitadas pelas rés/recorrentes deverão ser enfrentadas como questões meritórias, na medida em que estão umbilicalmente relacionadas com o deslinde da controvérsia.

Como cediço, não é o título dado a matéria que norteará o julgamento, mas sim a análise técnica e lógica das exposições feitas pela parte.

Assim, não versando as matérias em comento sobre pressupostos recursais, não há motivo para enfrentá-las em separado.

Dito isto, passo ao exame das alegações de mérito propriamente ditas.

No recurso, é sustentada a tese de que a segunda ré, Roberta Borges Lopes, seria ilegítima para ser demandada, consubstanciado no fato de que a posse do imóvel em discussão seria exercida apenas pela primeira ré, a menor L.B.V., neta dos autores.

Entrementes, o referido argumento não se sustenta, na medida em que a autora também reside no bem objeto de discussão, razão pela qual ela detém legitimidade para ser demandada.

Decerto, qualquer decisão desfavorável nestes autos repercutirá em sua esfera jurídica, justificando sua presença no polo passivo.

Ad argumentandum
, pela teoria da asserção, não há como deixar de reconhecer o liame entre as partes, tal como narrado na exordial.

Noutro giro, penso que não há razão para alteração da conclusão alcançada na decisão objurgada quanto a necessidade de desocupação do imóvel.

Isto, porque inobstante o magistrado singular tenha entendido tratar-se de reintegração de posse, e não de uma reivindicatória, como efetivamente proposta, por certo, ele baseou-se, para além do artigo 561, no artigo 300 do Código de Processo Civil, reconhecendo que estavam presentes o fumus boni iuris e o periculum in mora, situação que ensejaria o acolhimento da tese liminar sob a ótica de quaisquer das ações acima.

Ademais, pelos elementos até aqui apresentados, verifico que os autores comprovaram a propriedade sobre o bem (id. 19141615 e 19141613 – dos autos originários), a individualização dele e a posse injusta das rés/recorrentes.

Decerto, a tese recursal no sentido de que as agravantes sempre residiram no bem em discussão não está fundada em elementos probatórios.

Ora, os documentos de comprovação de endereço apresentados junto a petição recursal datam de 2015 e 2016 (id. 4143277, 4143278 e 4143280), ao passo que a ação originária foi proposta em 2022, esvaziando o critério de prolongamento da posse necessária para robustecer o intento das agravantes. O documento mais atual juntado por elas, que seria datado de 2020, está apenas com o nome da pessoa falecida.

O Ministério Público em seu parecer (id. 9208639) inclusive chama a atenção para o fato da inexistência de documentação atual apta a demonstrar o local de moradia das recorrentes.

Assim, penso que restaram preenchidos os requisitos necessários a antecipação da tutela na instância de origem, ao passo que igual intento não foi alcançado pelas recorrentes neste arrazoado, não havendo, pois, qualquer razão para autorizar a permanência delas no imóvel.

Por fim, devo dizer que o pedido de pensionamento intentado na peça recursal em favor da primeira recorrente, L.B.V., deve ser discutido em ação própria, assim como os direitos hereditários alegados.

Diante de todo o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se a decisão objurgada, embora pelos fundamentos supra.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto de Relatoria.

Voto para acompanhar o entendimento inserto no voto da douta relatoria.